Tribunal: TJBA
Processo: 8145014-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145014-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO DO CARMO CORREIA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE MIZRAHI

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS. ECONOMIA COMPARTILHADA. AUTONOMIA PRIVADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. O autor foi desligado da plataforma digital de entregas sem notificação prévia, sob alegação de violação ao código de conduta da empresa.

3. A empresa apresentou justificativas baseadas em sistema interno, sem comprovação efetiva das infrações atribuídas ao autor.

4. Pleiteia a reativação da conta e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desligamento unilateral do autor da plataforma digital, sem notificação prévia e sem comprovação das faltas imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A autonomia privada contratual não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé e da função social do contrato (CC/2002, arts. 422, 473 e 475).

7. A empresa não comprovou a prática das infrações atribuídas ao autor, tampouco demonstrou que houve notificação prévia.

8. O desligamento abrupto configura inadimplemento contratual por parte da plataforma, violando os deveres de boa-fé e lealdade.

9. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível reconhece o dever de indenizar em casos de desligamento injustificado de motoristas de aplicativo.

10. O ato ilícito ultrapassa o mero dissabor, afetando diretamente a subsistência do autor, que depende da atividade para prover sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
a) O desligamento unilateral de parceiro de plataforma digital sem notificação prévia e sem comprovação das faltas imputadas configura inadimplemento contratual; b) A autonomia privada contratual encontra limites nos princípios da boa-fé e da função social do contrato; c) O desligamento injustificado de motorista de aplicativo enseja reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8145014-21.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRUNO DO CARMO CORREIA
e, como parte apelada,
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ___________ de_____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça